Tribunal: TJDFT
Processo: 0724732-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724732-63.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITALIA ESTETICA E HIGIENIZACAO AUTOMOTIVA LTDA APELADO: OSMAR MACALEI D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela parte autora, ITALIA ESTETICA E HIGIENIZACAO AUTOMOTIVA LTDA, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, Dr. João Henrique Zullo Castro que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de OSMAR MACALEI, julgou improcedente a pretensão autoral. Em suas razões recursais (ID 62399796), a autora apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É a síntese do que interessa. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Na hipótese, a autora apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. De fato, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte que busca o benefício. Contudo, contrário ao argumento recursal, os documentos constantes nos autos desabonam a alegada hipossuficiência da sociedade apelante para arcar com os encargos processuais. Tanto é assim que o benefício foi indeferido pelo d. Juízo a quo (ID 62399338), tendo a sociedade apelante recolhido as custas iniciais (IDs 62399342 e 62399343), sem objetar o decisum perante a instância revisora. Dito isso, sobreleva não ter a sociedade apelante apontado a superveniência de alteração na conjuntura fática de sua condição econômico-financeira constatada na origem. Logo, o pedido recursal não foi instruído com elementos comprobatórios de nova situação fática que legitime ao julgador rever o benefício. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a autora apelante ITALIA ESTETICA E HIGIENIZACAO AUTOMOTIVA LTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 06 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator